Tribunal: TJDFT
Processo: 0731923-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno não provido.
2. No caso dos autos, não se pode desconsiderar em razão de preclusão a impugnação apresentada pelo agravado, uma vez que a preclusão do direito das partes de impugnarem os cálculos elaborados pela Contadoria só ocorre após a homologação definitiva dos cálculos, que somente foi reconhecida na decisão agravada.
3. Destaca-se que os agravantes não apresentaram impugnação ao cálculo homologado, não havendo que se falar em iliquidez do título por discrepância no valor cobrado, nem em possibilidade de enriquecimento ilícito da instituição bancária.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.